Tribunal: TJBA
Processo: 8076621-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076621-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA JATOBA e outros Advogado(s): VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA IMPETRADO: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA Advogado(s): ACORDÃO Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Abordagem policial. Fundada suspeita. Busca pessoal e ingresso domiciliar consentido. Crime permanente. Licitude das provas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas. Inadequação. Ordem denegada. I - Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de substância entorpecente em sua posse e no interior de imóvel, totalizando 172,93g de cocaína, além de outros apetrechos associados à mercancia ilícita. A defesa sustenta nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, ilicitude da prova por violação de domicílio, deficiência de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas com observância ao art. 244 do Código de Processo Penal, à luz da existência de fundada suspeita; (ii) saber se o ingresso no domicílio do paciente violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, ou se se deu de forma lícita, diante do consentimento do morador e da natureza permanente do delito; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea e se são suficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois realizada em contexto de patrulhamento ostensivo em local conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, aliada ao comportamento suspeito do paciente, circunstâncias que configuram fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. O ingresso no domicílio não violou a garantia constitucional da inviolabilidade do lar, uma vez que houve consentimento livre e inequívoco do paciente, além de se tratar de crime permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo. 5. Reconhecida a licitude da abordagem e da diligência domiciliar, inexiste prova ilícita por derivação, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada, não havendo demonstração concreta de quebra da cadeia de custódia ou prejuízo à defesa. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a presença de instrumentos típicos da traficância e o risco de reiteração delitiva, revelando-se necessária para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da gravidade concreta da conduta, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do paciente. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A abordagem policial é legítima quando fundada em elementos objetivos extraídos do contexto fático, não se exigindo certeza prévia da prática delitiva.” “2. O consentimento válido do morador e a natureza permanente do crime de tráfico de drogas legitimam o ingresso domiciliar sem mandado judicial.” “3. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fundamentação concreta, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVIII; CPP, arts. 244, 282, § 6º, 312, 313, I, 319 e 158-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 937.525/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2024, DJe 10.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 943.322/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076621-13.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA, em favor de GABRIEL DE SOUZA JATOBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator